Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Intime-se a parte para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo apresentada na petição de ID 17568571 e seguintes. Transcorrido o prazo acima sem manifestação da parte apelada, após a devida certificação nos autos, mantenha-se a regular inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 17345751), sem necessidade de nova conclusão. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES DE ABREU Relatora